Tribunal: TJES
Processo: 5004771-34.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004771-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ GUILHERME NETO MENEZES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA.
ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA
INFANTIL
REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP PREENCHIDOS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em virtude da quantidade elevada

de arquivos de suposta pornografia infantil armazenados. Precedentes.

2.
Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 06/09/2023

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004771-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ GUILHERME NETO MENEZES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ALLEX WILLIAN BELLO LINO - ES14600-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUIZ GUILHERME NETO MENEZES
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra,
em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos
artigos 241-A e 241-B da Lei
8.069/90
.

Em suas razões, a impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar por
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva.

Liminarmente, foi deferido parcialmente o pedido, para sobrestar a audiência de instrução e julgamento designada para dia 15 de maio de 2023, com a redesignação somente após o acesso ao acervo probatório pela defesa.

Pois bem.

Conforme as provas dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/10/2022, em cumprimento de mandado de busca e apreensão especificamente voltado à averiguação de seu envolvimento com o armazenamento e/ou disponibilização de conteúdo sexual/erótico relacionado a crianças e adolescentes.

Na ocasião, verificou-se que Luiz Guilherme mantinha extensa quantidade de arquivos relacionados à pedofilia (quase 80 GB), estando os equipamentos de informática baixando mais conteúdo da rede mundial de computadores quando da chegada dos policiais.

Em relação à alegação de que a defesa não teve acesso às provas materiais da sua acusação, a autoridade apontada como coatora informou que a defesa teve acesso livre e irrestrito aos autos da ação penal, inclusive destacando que
fora juntado o laudo pericial definitivo
que,
a priori,
satisfazem os questionamentos não são respondidos pelo laudo preliminar.

Ademais, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a defesa do paciente não indicou assistentes técnicos, até o presente momento, a fim de realizar qualquer exame probatório na presença do perito oficial.

Assim, seja pela concessão parcial da liminar para suspender a audiência, seja pelo laudo pericial definitivo, resta inegavelmente prejudicada a impetração nesse quesito.

Logo, os argumentos constantes na petição 550517 não merecem amparo, entendimento também perfilhado pela procuradoria de justiça no parecer 5570590.

No aludido documento a defesa sustenta que a juntada do laudo definitivo

Prosseguindo, compulsando os autos,
verifica-se que não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta à paciente
.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessário se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista a garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP), em razão
da gravidade concreta do delito,
diante da quantidade elevada

de arquivos de suposta pornografia infantil armazenados.

Nesse sentido o laudo pericial preliminar indica que foram encontrados arquivos relacionados ao abuso e exploração sexual infantojuvenil, bem como seu compartilhamento. Aponta o documento que: “Somente neste local, foram encontrados mais de 700 arquivos contendo nomes relacionados a conteúdo sexual infantil”.

Insta salientar que

é assente na jurisprudência que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ, AgRg no RHC n. 171.820/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Nesse sentido, em caso semelhante julgou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). II - In casu, verifica-se que a segregação cautelar do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a sua liberdade causaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade tendo em vista a gravidade acentuada das condutas perpetradas, vez que, conforme se depreende dos autos o agente detinha "elevada quantidade de arquivos com material contendo imagens de pornográficas de crianças encontrada em posse do indiciado, o que demonstra a habitualidade de sua conduta", circunstâncias que revelam um maior desvalor das condutas praticadas, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do recorrente. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 119.224/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 26/11/2019)

Assim, é
“inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta da conduta delituosa
indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante” (STJ, AgRg no HC n. 790.147/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Outrossim, “as
condições pessoais favoráveis
do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.